Tribunal: TJDFT
Processo: 0722885-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722885-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DANTAS AGRAVADO: RENILSON FREIRE DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DANTAS (exequente), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0003353-29.2012.8.07.0011, que indeferiu pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD. Aduz que “Durante todo o curso executório, tem sido árdua a tentativa de localizar bens passíveis de penhora, tendo sido frutífero apenas um único BACENJUD, em valor módico.” Defende a tese de que é cabível e razoável determinar que seja pesquisado, pelo sistema SISBAJUD, a existência de alguma fonte de renda que o executado possa ter, indícios de ocultação de patrimônio ou da intermediação de terceiros. Neste quadro, pugna pelo provimento do recurso, para que, reformada a r. decisão agravada, “seja determinada a consulta ao extrato bancário do Agravado/Executado (contas correntes e poupanças, se forem o caso), pelo sistema SISBAJUD ou através da expedição de ofício às agências consultadas, para que o Agravante possa verificar a possível existência de alguma fonte de renda penhorável, indícios de ocultação de patrimônio ou da intermedição (sic) de terceiros, sempre respeitando a impenhorabilidade legal.” Preparo recolhido no ID 27366381. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intimem-se os agravados, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator